Tribunal: TJDFT
Processo: 0700654-57.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
CONSUMIDOR. SERVIÇOS DE TELEFONIA. TELEMARKETING ABUSIVO. LIGAÇÕES EXCESSIVAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. EXPOSIÇÃO DE DADOS PESSOAIS. FRAUDE. DANO MORAL CONFIGURADO.
1. Constitui prática abusiva do fornecedor a realização de múltiplas ligações diárias de oferta de produtos e serviços, sobretudo quando há pedido do consumidor em sentido contrário.
2. As gravações e as cópias (prints) da tela do telefone são provas suficientes da insistente oferta de produtos e serviços pela operadora de telefonia que utiliza números de telefone já identificados como instrumento do marketing abusivo da empresa.
3. O fornecedor responde objetivamente pelos danos experimentados pelo consumidor vítima de fraude, quando o fraudador, passando-se por empregado da empresa e utilizando-se dos dados fornecidos a esta, cobra por serviços complementares e consentâneos (instalação de telefone) ao contrato efetivamente celebrado, indicando o conhecimento indevido dos termos contratuais e o vazamento dos dados pessoais cadastrados na empresa.
4. Extravasa o contorno do mero aborrecimento, o cenário que inclui a exposição dos dados pessoais, insistência nas ligações de oferta de serviços e indiferença às reclamações do consumidor.
5. Deve ser mantido o valor arbitrado a título de danos morais (R$2.500,00) quando este bem interpreta os critérios de razoabilidade e proporcionalidade e atende os fins teleológicos da justa reparação.
6. Recurso conhecido e desprovido.
7. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.
8. Condeno a recorrente ao pagamento das custas e dos honorários, estes fixados em 10% do valor da condenação.